Tribunal: TJDFT
Processo: 0746657-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746657-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ABILIO DA SILVA AGRAVADO: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA D E C I S Ã O RELATÓRIO Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS ABILIO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0003065-48.2016.8.07.0009, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso de execução alegado, mas não conheceu da tese de incompetência territorial e rejeitou a de nulidade da citação na fase de conhecimento (ID 208775476, origem). Inicialmente, o agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas razões recursais, alega que o Juízo não analisou a tese de incompetência relativa. Defende que a competência para a execução do cheque é do local do pagamento. Cita julgados. Argumenta que não houve citação válida porque esta não foi realizada pessoalmente, mas entregue a terceiro. Menciona dispositivos legais. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a incompetência do Juízo e a nulidade da citação. Contrarrazões no ID 66159938. Pelo Despacho de ID 66235041, o agravante foi intimado a juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. É o resumo dos acontecimentos. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, estabelecendo também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Contudo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, conforme prevê o art. 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, os documentos juntados pelo agravante evidenciam movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência. Há várias transferências via PIX em valores expressivos, bem como entradas expressivas (ID 66651484, 66651482), de sorte que não existem justificativas para a concessão de justiça gratuita, sobretudo porque no âmbito desta Corte as custas já são bastante módicas. Diante da documentação juntada, conclui-se que o pagamento de custas tão moderadas será incapaz de colocar o agravante em situação de vulnerabilidade ou de prejudicar o seu sustento. Considerando que a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução 271/2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, que considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos, entendo que a movimentação apresentada nos documentos supera o teto estabelecido na Resolução 271/2023, não se justificando o deferimento da benesse. DISPOSITIVO À vista disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator